Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714232-77.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NOS PROCESSOS DE TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVOLVENDO O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. IMPETRAÇÃO VOLTADA À DEFESA DAS SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL QUE NÃO CONHECERAM DE RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÕES TERMINATIVAS QUE CONSIDERARAM ILIQUIDÁVEIS AS CONTAS DOS RESPONSÁVEIS NOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ENVOLVENDO O ICS. DECISÕES AMPARADAS NO REGIMENTO INTERNO. AFRONTA À LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE INTERPOR RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Ministério Público de Contas não se confunde com o Ministério Público Comum, de modo que possui atuação estrita ao Tribunal de Contas a que se encontra vinculado, limitada ao controle externo previsto no artigo 71 da Constituição Federal. Não obstante, a doutrina e jurisprudência firmaram-se no sentido de que a limitação da atuação do Ministério Público de Contas ao âmbito do controle externo no Tribunal de Contas não lhe impede de impetrar mandado de segurança para a defesa de suas atribuições funcionais e institucionais. Inaplicabilidade da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1178617 RG/GO. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Decisão por maioria. 2. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por maioria, em processos de tomada de contas envolvendo o Instituto Candango de Solidariedade, considerou as contas dos responsáveis iliquidáveis, mediante decisões denominadas terminativas. Contra tais decisões, o Ministério Público de Contas interpôs recursos de reconsideração. Os recursos não foram conhecidos, sob o fundamento de que não cabe recurso de reconsideração contra decisão terminativa, mas apenas contra decisão definitiva, consoante disposição expressa do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. O mandado de segurança visa apenas o conhecimento dos recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público de Contas, na defesa de suas funções institucionais, não se imiscuindo sobre o mérito das contas e nem mesmo sobre o acerto ou desacerto das decisões que julgaram as contas iliquidáveis. 4. A decisão definitiva é a decisão de mérito, pela qual o Tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. A decisão terminativa determina o trancamento das contas, consideradas iliquidáveis, no caso em que, em razão de caso fortuito ou de força maior comprovadamente alheio à vontade do responsável, o julgamento do mérito se tornar materialmente impossível. 5. O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal limita, em relação aos processos de prestação ou tomada de contas, o cabimento do recurso de reconsideração apenas às decisões definitivas, ou seja, aquelas que julgam o mérito das contas, considerando-as regulares, regulares com ressalva ou irregulares. 6. Contudo, a previsão regimental destoa da disposição contida na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual prevê o cabimento de três recursos contra a decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, quais sejam: reconsideração, embargos de declaração e revisão. 7. Segundo a Lei Orgânica, o cabimento do recurso de reconsideração é amplo, não tendo a lei restringido qual tipo de decisão desafiaria o manejo do recurso. Não se trata de mera interpretação de normas regimentais do Tribunal de Contas, mas sim de afronta à Lei Orgânica do Tribunal de Contas por norma regimental e de cerceamento ao exercício das funções institucionais do Ministério Público de Contas. 8. O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal indevidamente restringiu o alcance do recurso de reconsideração previsto na Lei Orgânica. 9. Pelo texto literal do Regimento Interno, a decisão terminativa somente desafiaria a interposição de embargos de declaração e de recurso de revisão. Os embargos de declaração limitam-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão ou contradição. O recurso de revisão, não obstante a denominação de recurso, possui a natureza de verdadeira ação rescisória e exige a comprovação de novos fatos, não evidenciados no momento do julgamento, de sorte que não serve como recurso típico, que visa à rediscussão da matéria. Assim, impossibilitada a interposição de recurso de reconsideração, a decisão terminativa proferida nos processos de tomada de contas em apreço torna-se irrecorrível. 10. Não se pode negar ao Ministério Público de Contas o direito processual de questionar se, de fato, as contas são iliquidáveis ou não. Deve-se garantir ao Ministério Público de Contas a possibilidade de impugnar os fundamentos da decisão que considerou as contas iliquidáveis, sob pena de transformá-la em decisão irrecorrível, sujeita apenas à rescisão pela via do recurso de revisão. 11. A recorribilidade, ao menos no que tange ao duplo grau de jurisdição, constitui a regra no sistema processual pátrio e também está assegurada aos responsáveis e ao Ministério Público de Contas nos termos da legislação vigente. 12. Além disso, é certo que uma das funções precípuas do Tribunal de Contas é a fiscalização e julgamento das contas dos administradores públicos e dos responsáveis que geriram e/ou receberam recursos públicos orçamentários e extra-orçamentários. Dessa forma, todas as interpretações das normas aplicáveis à Corte de Contas devem buscar harmonizar-se e atender à essência da finalidade da própria Instituição. 13. O cabimento amplo do recurso de reconsideração, tal como previsto na Lei Orgânica, busca, também, viabilizar o reexame da decisão que determinou o trancamento de processo de tomada de contas e, se procedente a pretensão, permitirá a apreciação do mérito das contas, o que certamente vem ao encontro da finalidade institucional daquela Corte e dos princípios da eficiência e da moralidade na gestão dos recursos públicos. 14. Igualmente, há de se ter sob mira a significativa quantidade de processos de tomada de contas referentes ao Instituto Candango de Solidariedade e a elevada quantia de recursos públicos envolvidos, o que, a par das considerações de ordem técnica e jurídica já expendidas, também evidenciam a indevida restrição ao conhecimento dos recursos de reconsideração sob o ponto de vista do interesse social. 15. Segurança concedida para anular as Decisões nos 3.561/2018, 3.562/2018, 3.597/2018, 3.598/2018, 3.565/2018, 3.567/2018, 3.568/2018, 3.685/2018, 3.686/2018, 3.723/2018, 3.687/2018, 3.688/2018, 3.724/2018, 3.689/2018, 3.725/2018, 3.726/2018, 3.690/2018, 3.691/2018, 3.683/2018, 3.692/2018 e 3.728/2018 e outras decisões que, proferidas até 120 dias antes do ajuizamento do presente mandamus, não tenham conhecido dos recursos interpostos pelo Ministério Público de Contas em processos de tomada ou prestação de contas que envolvam o Instituto Candango de Solidariedade, bem como para determinar o conhecimento e regular processamento dos recursos de reconsideração nos processos de tomada ou prestação de contas que envolvam o Instituto Candango de Solidariedade, afastando-se o óbice do não cabimento. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que o colegiado julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa do parquet de contas. c) artigo 1o da Lei 12.016/2009, asseverando que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal impugnadas são insuscetíveis de análise em âmbito jurisdicional pois envolvem a intepretação de normas regimentais, traduzindo atos interna corporis. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o, 5o, incisos LIV e LV, 71, 73, §2o, inciso I, 93, inciso IX, 130, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o da Lei 12.016/2009; 1.039, 1.040 e 1.041, estes do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 2o, 71, 73, §2o, inciso I, e 130, todos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Retifique-se a autuação, uma vez que interpostos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010